Tribunal: TJES
Processo: 5000361-62.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000361-62.2023.8.08.0054
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE e outros
APELADO: LUZIA ROSALINDA BRUSELLI e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Norte contra sentença da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES que acolheu o pedido formulado por Dionila Ferrari Bruselle e condenou, solidariamente, o Estado do Espírito Santo e o Município apelante à realização de procedimento cirúrgico de artroplastia no joelho esquerdo, no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de São Domingos do Norte pode ser responsabilizado solidariamente pela realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade; (ii) estabelecer se o direcionamento da obrigação pelo juízo de origem observou corretamente as regras de repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o RE nº 855.178/SE (Tema 793), fixou que os entes da federação são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

O procedimento de artroplastia de joelho configura tratamento de alta complexidade, cuja execução é de responsabilidade prioritária do Estado, nos termos das normas de organização e funcionamento do SUS (Lei nº 8.080/1990 e Decreto nº 7.508/2011).

A documentação constante dos autos confirma que o procedimento solicitado já havia sido autorizado pela Secretaria Estadual de Saúde, estando em fila conforme critérios de prioridade hospitalar, sem resistência ou omissão injustificada do Município.

Embora seja lícito incluir o Município no polo passivo da demanda para reforço da garantia do cumprimento da obrigação, a responsabilização solidária não autoriza o direcionamento automático da obrigação de fazer ao ente que não detenha a competência específica, tampouco aquele que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, em casos análogos, a obrigação deve ser direcionada ao ente federado competente pela execução do procedimento de alta complexidade, afastando-se a responsabilização direta do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação de prestação de serviço de saúde conforme as regras de repartição de competências do SUS, mesmo diante da solidariedade entre os entes federados.

O Município não pode ser responsabilizado diretamente pela execução de procedimento de alta complexidade quando esta incumbência é atribuída ao Estado pelas normas do SUS.

A inclusão do Município no polo passivo da demanda não implica, por si só, sua responsabilização direta pelo cumprimento da obrigação de fazer, quando ausente omissão ou resistência indevida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL nº 5000361-62.2023.8.08.0054

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES que acolheu a pretensão inicial para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município Apelante, solidariamente, a realizarem o procedimento cirúrgico para implantação de prótese no joelho esquerdo (artroplastia) da benefíciária
DIONILA FERRARI BRUSELLE
, no prazo de quarenta e cinco dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (Id 14104236), o Município Apelante defende que nos termos do Tema nº 793, do STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento das demandas prestacionais na área da saúde, de acordo com regras de repartição de competências, de modo que o Município é responsável pela atenção básica, sendo que o tratamento pleiteado é de alta complexidade, conforme Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso a fim de afastar a responsabilidade do Município quanto à realização do procedimento cirúrgico.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 855.178/SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente ao procedimento cirúrgico para implantação de prótese no joelho esquerdo (artroplastia)

de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

O procedimento cirúrgico de
artroplastia de joelho
está enquadrado como serviço de
alta complexidade
, cabendo ao Estado a responsabilidade de executar a obrigação de fazer.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Inclusive nesse ponto, cabe salientar que a documentação colacionada aos autos corrobora a conclusão ora consignada diante da informação prestada pela Secretaria Estadual de Saúde no Id 14103276 segundo a qual o procedimento em questão, solicitado pelo Hospital Dr. Jayme Santos Neves, já havia sido autorizado em 04/07/2023 e estava aguardando a ordem de prioridades do nosocômio.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E ASSUMIDA PELO ESTADO.
AUSENTE A RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL REQUERIDO
NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de perda superveniente do objeto: A internação compulsória realizada em cumprimento de decisão judicial não gera a perda superveniente do objeto da demanda, sendo indispensável a apreciação do mérito da causa para confirmação, ou não, da medida liminar. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde. 3. O procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o ente estatal prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação
. 4. Tanto o Município quanto o Estado não deram causa ao ajuizamento da demanda. Os Entes públicos sequer sabiam da pretensão da autora da fórmula específica que precisava, somente tendo ciência quando instados neste processo.
5. Foi indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual, in casu, uma vez que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios. 6. Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o tratamento é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento. 7. Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor. Neste contexto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios.
A 8. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo. 9. A Súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de Súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do overruling. 10. O AR 1937 AGR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da Súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ. 11. Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido. 12. Voto vencido: Firmou entendimento de que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação, não carece de reforma a sentença que condenou Estado e Município a providenciarem a internação compulsória, bem como, deve ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais. (TJES; AC 0004693-23.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/05/2022; DJES 30/11/2022)

Assim, deve ser provido o recurso para o fim de direcionar a responsabilidade para o Estado do Espírito Santo.

Pelas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de São Domingos do Norte para afastar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Ente Municipal, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Estado do Espírito Santo, deverá o Município demandado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para afastar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Ente Municipal, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Estado do Espírito Santo, deverá o Município demandado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável.